Tribunal: TJDFT
Processo: 0724038-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724038-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ARTENISA MEDEIROS DE ALMEIDA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA D E S P A C H O Conforme determinado na decisão de ID Num. 37564211, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 237 do RITJDFT. Cumpra-se. BrasíliaDF, 12 de agosto de 2022 16:02:10. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador